Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-53.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014486-53.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CECILIA ROSA CALIXTO - CPF: 008.224.311-57 (APELANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, sob alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios e de prática desleal por parte da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) a adequação da taxa ao percentual médio de mercado; (iii) a descaracterização da mora; (iv) a repetição de indébito; e (v) a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. O simples fato de a taxa de juros contratada ser superior à média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de vantagem manifestamente excessiva do banco, o que não ocorreu.

4. O contrato firmado pela recorrente previa expressamente as condições pactuadas, evidenciando-se a transparência e clareza das cláusulas, sem indícios de violação ao dever de informação.

5. O afastamento da mora pressupõe a demonstração de cláusula abusiva capaz de comprometer o equilíbrio contratual, o que não restou evidenciado nos autos.

6. A restituição de valores pressupõe cobrança indevida, o que não foi demonstrado no presente caso, não havendo valores pagos além do contratado.

7. O dano moral exige a comprovação de lesão extrapatrimonial grave, o que não se verifica na simples pactuação de encargos financeiros dentro da legalidade e da razoabilidade do mercado bancário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, salvo demonstração de vantagem excessiva do banco. A mera cobrança de encargos financeiros não gera, por si só, dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por CECILIA ROSA CALIXTO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA, que nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA nº 1014486-53.2022.8.11.0055 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., JULGOU IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, devendo ser observa a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

O Apelante alega que: conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa de juros remuneratórios pode ser considerada abusiva quando ultrapassa uma vez e meia a média de mercado, nos termos do Recurso Especial 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos; No presente caso, verifica-se que a taxa contratada (9,58% a.m.) supera em muito o limite aceitável de 8,1% a.m., o que caracteriza evidente abuso e afronta os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Segue dizendo: a prática abusiva e a violação da confiança da consumidora, em razão de cobrança de juros acima do pactuado, configuram o dano moral in re ipsa, dispensando prova objetiva do sofrimento; e, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, obrigando-o a reparar os danos causados ao consumidor. Neste caso, a Apelada, responsável pela elaboração e administração do contrato de empréstimo, tem o dever de garantir a lisura e segurança da contratação, evitando práticas abusivas que lesem a parte hipossuficiente da relação.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, bem como, desde logo, seja reformada a respeitável sentença proferida, para o fim de: a) seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios; b) A adequação do contrato ao percentual de 5,40 % ao mês, conforme média de mercado; c) o afastamento da mora contratual, tendo em vista a ocorrência de juros abusivos; d) a condenação do Apelado ao pagamento dos valores cobrados a maior, em repetição de indébito; e) seja o requerido condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência da responsabilidade objetiva, causados ao requerente em razão da conduta desleal, falta de transparência, boa-fé, descumprimento contratual e hipossuficiência da parte apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); f) a condenação, do requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, bem como nas demais despesas sucumbenciais nos termos do artigo 85 do NCPC.

Contrarrazões. (id. 257341698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por CECILIA ROSA CALIXTO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA, que nos autos da

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA nº 1014486-53.2022.8.11.0055 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., JULGOU IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, devendo ser observa a sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Constata-se que a Apelante alega a abusividade nas taxas de juros e encargos, bem como a falta de clareza quanto ao crédito rotativo aplicado, que teriam sido praticados de forma ilegítima pelo Banco.

No entanto, conforme bem exposto pela sentença de origem, o Apelante utilizou de forma recorrente a modalidade contratual, realizando saques e compras com o crédito disponibilizado; a prova nos autos demonstra que o autor estava ciente das condições do contrato, como a incidência de juros remuneratórios, quando optou por pagar valores abaixo do total devido, incorrendo, portanto, na aplicação de encargos próprios do crédito consignado.

A legislação consumerista impõe que as informações contratuais sejam claras e transparentes, e embora o Apelante alegue não ter recebido todos os esclarecimentos necessários, a documentação apresentada evidencia que ele teve conhecimento do funcionamento da operação, visto que utilizou o crédito para transações diversas. Por essa razão, não há como se considerar abusiva a cobrança de encargos dentro do limite contratual, nem tampouco se justifica a conversão do contrato para um empréstimo consignado comum.

Quanto à alegação de danos morais, este não restou comprovado, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre sofrimento psicológico ou danos à dignidade do Apelante em razão da cobrança ou das condições contratuais, sendo certo que as práticas bancárias aqui discutidas não configuram ilícito que autorize a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

Majoro os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária gratuita, que mantenho a concessão da gratuidade nessa instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025